Tribunal: TJMT
Processo: 1037056-98.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037056-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JONH KENEDY BARBOSA MACIEL - CPF: 997.926.802-68 (RECORRENTE), YAN BATISTA FURQUIM - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037056-98.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

John Kenedy Barbosa Maciel

Recorrida(s):

123 Viagens e Turismo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ADITAMENTO DA INICIAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE COMPANHIA AÉREA REJEITADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO ADMITIDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a parte autora, ora Recorrente alega que adquiriu passagem aérea de ida e volta com destino a Buenos Aires, Argentina, através da agência de viagem Recorrida, contudo ao chegar no aeroporto, no momento do embarque descobriu que seu voo havia sido cancelado pela companhia aérea Gol Linhas Aéreas, tendo que arcar com os custos de uma nova passagem aérea e despesas extras com alimentação, hospedagem e transporte.

2.

Nas razões recursais, sustenta a anulação da sentença de primeiro grau, ante ao pedido de aditamento da inicial, nos termos do art. 329, do CPC, constante na impugnação da sentença, para a inclusão da companhia aérea no polo passivo da demanda. Em pedido alternativo, a reforma parcial da sentença para majorar o valor da condenação a título de dano moral.

3.

Em contrapartida, a Recorrida sustenta que seja reconhecida a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, devendo a companhia aérea ser incluída no polo passivo da lide, para novo julgamento. Requer, ainda, seja negado provimento ao pedido de majoração da condenação por dano moral.

4.

Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
No tocante a inclusão no polo passivo da Gol linhas aéreas, não acolho, eis que se trata de chamamento ao processo, sendo incabível nos juizados especiais
”.

5.

A Lei nº 9.099/95 não admite qualquer forma de intervenção de terceiros e nem de assistência.

6.

No tocante a condenaçãos arbitrada a título de dano moral não há o que se falar em majoração da condenação a título de dano moral, pois este se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado por JONH KENEDY BARBOSA MACIEL em desfavor da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.para: 1.
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;
2.

CONDENAR
a Reclamada a restituir a Reclamante a quantia de R$ 3.689,40 (três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), corrigida monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação; Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023